Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700402-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAS CHAGAS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a realizar consulta médica na especialidade de cirurgia ginecológica para paciente que apresenta “hemorragia uterino por adenomiose” e “adenomatose” sem resposta a medicamentos. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito postulado e o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover o atendimento postulado. O atendimento médico e hospitalar submete-se aos protocolos, classificação de risco e critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do paciente, por meio de atendimentos às urgências, consultas, procedimentos, leitos e outros que se fizerem necessários (art. 4o da Portaria 1.388/2017, Secretaria de Saúde do DF). A paciente foi inserida no sistema de regulação em 05/03/2022, na classificação AMARELO-URGÊNCIA (ID 120107599 – processo de origem 0717089-092022.8.07.0016). O documento de ID 120107601 – PAG 4, processo de origem, indica que a paciente se acha na 107a posição em fila de espera e não há notícia de que houve preterição na ordem de atendimento. Em que pese o quadro de saúde, o relatório médico não evidencia que há risco à vida da autora, não havendo elementos, nesse momento, para justificar a priorização do seu atendimento em detrimento de outros pacientes que também se acham na fila de espera, com a mesma classificação de risco, e em melhor posição. Ademais, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito